Tribunal: TJSP
Processo: 2107865-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARRESTO CAUTELAR - SISBAJUD – TENTATIVA DE BLOQUEIO PELA FERRAMENTA DENOMINADA "TEIMOSINHA" - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de bloqueio pelo sistema Sisbajud, com a ferramenta denominada "teimosinha" – Cabimento – Hipótese em que se justifica a medida pretendida – Princípio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARRESTO CAUTELAR - SISBAJUD – TENTATIVA DE BLOQUEIO PELA FERRAMENTA DENOMINADA "TEIMOSINHA" - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de bloqueio pelo sistema Sisbajud, com a ferramenta denominada "teimosinha" – Cabimento – Hipótese em que se justifica a medida pretendida – Princípio da efetividade da execução que impõe a utilização de novas ferramentas legitimamente disponibilizadas e desenvolvidas pelo CNJ – RECURSO PROVIDO, prejudicados o exame dos agravos internos.